Tribunal: TJDFT
Processo: 0735874-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735874-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSÉ CARDOSO DOS ANJOS NETTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 0008465-28.1994.4.01.3400. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO EXIGIDO APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. LITISCONSÓRCIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. 1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. 2. Consoante o CCB 275, o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. 3. A ação foi proposta apenas em face do Banco do Brasil, que não se insere no rol da CF 109, o que atrai a competência da Justiça do DF - STF 508. 4. Inadmissibilidade do chamamento ao processo na fase de liquidação, de resto desnecessário, considerando a condenação solidária na fase cognitiva. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de prévia liquidação do julgado pelo procedimento comum, uma vez que a sentença proferida na ação civil pública teria caráter de condenação genérica, apenas fixando a responsabilidade pelos danos causados, razão pela qual o exequente deve comprovar o quantum debeatur. Nesse sentido, discorre acerca do tema 1169 do STJ; b) artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, por serem devedores solidários. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002